Tribunal: TJSP
Processo: 1026814-67.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
remessa necessária. Remarcação de chassi e de motor e troca de placas de veículo restituído pelo DETRAN/SP. Comprovação satisfatória. Foi provada a propriedade do veículo e a prova pré-constituída evidencia que se trata do mesmo automóvel, o qual foi furtado. O bem já foi objeto de perícia e encontra-se na posse do recorrido. Não provimento do recurso.